Tribunal: TJBA
Processo: 8053929-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053929-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FILIPE OLIVEIRA DE MACEDO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA AGRAVADO: JOANDERSON NERES MARTINS 05005063536 Advogado(s): PJ09 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FILIPE OLIVEIRA DE MACEDO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Uauá–BA, nos autos da Ação Indenizatória nº 8000727-55.2024.8.05.0262, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O juízo a quo registrou que o extrato previdenciário juntado era desatualizado, que o autor não comprovou efetivamente sua incapacidade financeira, e que a aquisição de pacote de viagem para resort no Estado do Ceará seria indício de incompatibilidade com a condição declarada. Intimado para apresentar documentação complementar, o agravante limitou-se a trazer Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS), sem juntar extratos bancários ou comprovantes de rendimento, o que motivou a decisão recorrida. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o agravante comprovou, de forma idônea, a insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, bem como se a decisão que indeferiu o benefício observou os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira firmada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos. 4. A legislação processual permite ao magistrado determinar a apresentação de documentos comprobatórios quando houver fundada dúvida acerca da real situação financeira da parte. 5. No caso, o agravante, mesmo após intimação específica, não apresentou documentação mínima capaz de demonstrar a alegada condição de hipossuficiência, deixando de juntar extratos bancários e comprovantes de rendimento, além de apresentar informações contraditórias sobre eventual atividade laboral. 6. A ausência de comprovação, somada aos elementos fáticos observados pelo juízo de origem, impede o acolhimento do pedido, conforme orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência ostenta presunção relativa, podendo ser afastada diante de indícios concretos de capacidade econômica; 2. A ausência de documentação mínima, mesmo após intimação para complementação, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO de n.° 8053929-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FILIPE OLIVEIRA DE MACEDO e como agravado JOANDERSON NERES MARTINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, ___ de ________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça